Tribunal: TJMT
Processo: 1005753-14.2020.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005753-14.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVADO), CHRYSTINE MONTEIRO SANTOS - CPF: 825.441.311-87 (AGRAVANTE), LUCIANA ROBERTA DE BRITO E SILVA RAMOS COSTA - CPF: 905.897.771-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1184/STF E DA RESOLUÇÃO Nº 547/CNJ. CITAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível para anular a sentença de extinção da execução fiscal e determinar o regular prosseguimento do feito.

2. A agravante sustentou nulidade da citação, ausência de processo administrativo antes da inscrição em dívida ativa, nulidade das CDAs por falta de liquidez e certeza, além de penhora de bem impenhorável sem citação válida. Requereu o restabelecimento da sentença extintiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para aplicação do Tema 1184/STF e da Resolução nº 547/CNJ, a fim de justificar a extinção da execução fiscal com base em irrelevância econômica do crédito, diante da ocorrência de citação válida e localização de bens penhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Resolução nº 547/CNJ exige, cumulativamente, ausência de movimentação útil por mais de um ano e inexistência de citação ou de bens penhoráveis para autorizar a extinção da execução fiscal por irrelevância econômica.

5. No caso, foi reconhecida a ocorrência de citação válida da executada, bem como a prática de atos constritivos, como bloqueio bancário e localização de veículo pelo sistema RENAJUD, o que afasta a aplicação da norma.

6. As demais alegações da agravante — nulidade da citação, ausência de processo administrativo, invalidade das CDAs e impenhorabilidade de bens — devem ser inicialmente apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A extinção da execução fiscal com base na Resolução nº 547/CNJ e no Tema 1184/STF exige a inexistência de citação válida e a ausência de bens penhoráveis, além de inércia processual superior a um ano.”

______________________

Dispositivos relevantes citados:
Resolução nº 547/CNJ, art. 1º, §1º; CPC, art. 1.021, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1005214-51.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 14.08.2024; TJPR, 0000876-78.2023.8.16.0146, Rel. Des. Carlos Mauricio Ferreira, j. 23.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto por
CHRYSTINE MONTEIRO SANTOS
em face da decisão monocrática que deu provimento à apelação cível interposta pelo Município
para anular a sentença e determinar
o regular prosseguimento do feito
.

Sustenta
a
agravante, em síntese, que
deveria ser mantida a sentença de extinção, uma vez que
i)

a citação
foi

recebida por terceiros em endereço diverso de sua residência habitual há mais de 20 anos
, ou seja, nula
; que
ii
)

não houve prévio processo administrativo antes da inscrição em dívida ativa, configurando cerceamento de defesa; que
iii
)

as CDAs seriam nulas por ausência de liquidez e certeza;
e que

iv
)

houve penhora de bem impenhorável e valores em conta bancária sem citação prévia válida
.

Assim, tem por desiderato
o provimento do agravo interno para restabelecimento da sentença de primeiro grau que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito.

Contrarrazões pela manutenção da decisão.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
agravo interno interposto por
CHRYSTINE MONTEIRO SANTOS
em face da decisão monocrática que deu provimento à apelação cível interposta pelo Município para anular a sentença e determinar o regular
prosseguimento
do feito
.

Na origem, o
Magistrad
o
extinguiu a execução fiscal sob

o
fundamento
de
irrelevância econômica do crédito exequendo, consoante a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184
/STF
e pela Resolução n. 547/CNJ
.

Por
outro
lado, a
decisão monocrática
ora recorrida, para anular o
decisum
, reconheceu
ser

inadequada
a
aplicação do referido tema
, diante da constatação de que, no caso concreto, houve efetiva citação da parte executada, bem como movimentações processuais relevantes
,
tais como a constrição bancária e a localização de veículo pelo sistema RENAJUD.

Isso porque, nos termos

do
art.
, 1°, §1º da

Resolução n. 547
/CNJ,
“
(...) Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento,
em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
”
.
[sem destaque no original]

Desse
modo, a decisão que anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem
mostra-se
adequad
a
e em consonância
com os parâmetros normativos e jurisprudenciais vigentes
.

A respeito,
o entendimento desta c. Câmara, em caso
idêntico
ao presente
e, também,
o entendimento
da jurisprudência pátria
:
TJ-MT 1005214-51.2023.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo,
1ª
Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.

14/08/2024,
DJ
e
19/08/2024; TJ-PR 00008767820238160146, Rel. Des. Carlos Mauricio Ferreira,
2ª Câmara Cível,
j. 23/07/2024,
DJe
25/07/2024.

Por fim, registro

que as demais alegações da parte agravante, tais como a nulidade da citação, a ausência de processo administrativo, a ilegalidade das
CDA
’
s
e
a impenhorabilidade de bens,
pod
em ser
suscitadas e arguidas
, sem prejuízo,

primariamente na origem, sob p
ena
de
, se
apreciadas neste momento, incorrer em
supressão de instâncias.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025